Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA ELEIÇÃO FORO. VÁLIDA. SÚMULA 335 STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. DECLINAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Súmula 335 do STJ.
2. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Súmula 33 do STJ.
3. No caso dos autos, mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.